Tribunal: TJDFT
Processo: 0718586-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0718586-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: ANTONIO EDVAR DA SILVA DESPACHO A renúncia do mandado não suspende os prazos processuais. Caberá ao interessado constituir novo representante processual, e ao renunciante representar a parte no prazo estipulado em lei. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA